Tribunal: TJDFT
Processo: 0725148-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. ATENDIMENTO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ATENDIMENTO ESPECIAL. DIABETES MELLITUS. DEPENDÊNCIA DE BOMBA DE INSULINA. ATENDIMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Os pedidos iniciais são restritos ao reconhecimento da isenção da inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS e à concessão de atendimento especializado para realização do exame. A inscrição e realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. Não se discute a matrícula no curso de graduação escolhido, mas apenas a fase preliminar. Não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo.
2. O CEBRASPE, exclusivo responsável pela execução das avaliações do PAS, é pessoa jurídica de direito privado. Ausente razão para inclusão da FUB no polo passivo, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal e Territórios.
3. O edital da primeira etapa do PAS prevê três possibilidades de isenção de taxa de inscrição: 1) candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e membro de família de baixa renda (Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022); 2) estudante do ensino médio matriculado na Rede Pública de Ensino do DF com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio (Lei Distrital 5.696/2016); 3) candidato que comprovar, cumulativamente, ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada (Lei Federal 12.799/2013).
4. A candidata requereu a isenção pela hipótese prevista nos Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022, por ser inscrita no CadÚnico. Há comprovação de que preenche os requisitos para a isenção da inscrição. O pedido deve ser deferido.
5. Com relação ao atendimento especial, há relatórios médicos que atestam que a candidata é portadora de diabetes mellitus e necessita utilizar bomba de insulina para a manutenção de sua saúde. Não há motivos para o indeferimento do atendimento especial pleiteado, que consiste na autorização para uso de bomba de insulina durante a prova.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.